Tribunal: TJPA
Processo: 0001775-64.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001775-64.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: JESUS NAZARENO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOCAL DE TRABALHO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO SOB PENA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- Analisando o ato concreto, mostra-se de maneira clara a ausência de motivação do ato pelo Poder Público, pois mostra-se que a transferência de escola, local de trabalho, sem terem sido observadas as determinações legais por parte da Administração Pública, especialmente, a necessidade de fundamentação do ato administrativo o qual ensejou a remoção do servidor.

2- A ausência de justificativa, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.

3- Sendo assim, entendo que tal ato não merece ser mantido pelo Poder Judiciário, devido à ausência de motivação, conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, inciso VII e o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

4- Portanto, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento da razão dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

5-
A multa diária não deve ser imposta contra a pessoa física do gestor municipal ou estadual, devendo a decisão ser reformada neste sentido
.

6- No que tange a multa diária arbitrada, entendo que exorbitante, sendo mais adequado reduzi-la para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6- Recurso conhecido, mas provido parcialmente à unanimidade.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOCAL DE TRABALHO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO SOB PENA DE NULIDADE.

1- Analisando o ato concreto, mostra-se de maneira clara a ausência de motivação do ato pelo Poder Público, pois mostra-se que a transferência de escola, local de trabalho, sem terem sido observadas as determinações legais por parte da Administração Pública, especialmente, a necessidade de fundamentação do ato administrativo o qual ensejou a remoção do servidor.

2- A ausência de justificativa, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.

3- Sendo assim, entendo que tal ato não merece ser mantido pelo Poder Judiciário, devido à ausência de motivação, conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, inciso VII e o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

4- Portanto, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento da razão dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

5-
A multa diária não deve ser imposta contra a pessoa física do gestor municipal ou estadual, devendo a decisão ser reformada neste sentido
.

6- No que tange a multa diária arbitrada, entendo que exorbitante, sendo mais adequado reduzi-la para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6- Recurso conhecido, mas provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra a decisão do juízo monocrático da Vara Única de Acará que nos autos do Mandado de Segurança nº 0001775.64.2014.814.0076 interposto por Jesus Nazareno de Souza.

O autor ingressou com o presente writ informando que é servidor público municipal da Prefeitura de Acará, ocupando o cargo de vigia, lotado na escola professor São João Batista I, localizada na Vila Guarumã KM 18, rodovia PA 252. Relata que o Decreto 0326/2006, notificou-lhe da decisão administrativa que seria lotado em outra escola, disponibilizando duas opção para escolha: Escola Nossa Sra. Do Bom Remédio e Escola Mario Fernandes. Ocorre que ambas as escolas são distantes de seu atual local de lotação, não possuem transporte público, estando respectivamente a 56 km e 76 km de distancia.

Argumenta que recebe apenas R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) de salário e teria que pagar transporte particular para se locomover a escola todos os dias. Afirma que não há qualquer motivação no ato administrativo de sua remoção. Requer o provimento da ação para mantê-lo em sua atual lotação.

Na sentença, o Juiz concedeu a segurança e fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município do Acará interpôs recurso de apelação alegando ato discricionário da administração; ilegalidade na aplicação de multa diária em desfavor do gestor público; perda do objeto ante ao cumprimento da medida liminar decretada.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau quanto a concessão da segurança, reformando tão somente no que tange ao pagamento da multa diária em nome da pessoa do gestor público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
pelo que passo a analisá-la.

O cerne do recurso objetiva desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido do impetrante, ora apelado, de que fosse anulado o ato de remoção, determinando o seu retorno ao antigo local de trabalho.

Inconformado, o apelante, pontuou que, tal ato (de remoção) trata-se de ato discricionário da Administração Pública, e assim a remoção do servidor não ofende direito líquido e certo do apelado.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões expostas pelo recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois entendo que haveria sim no caso a necessidade de motivação do ato para concretizar-se a transferência, que se formalizou através do Decreto nº 0326/2006- Secretaria Municipal de Educação na Zona Rural.

No documento, mostra-se que a transferência de escola ocorreria sem terem sido observadas as determinações legais por parte da Administração Pública, especialmente, a necessidade de fundamentação do ato administrativo o qual ensejou a remoção do servidor.

Digo isso, pois, a ausência de justificativa, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.

Sendo assim, entendo que tal ato impugnado não merece ser mantido pelo Poder Judiciário, devido à ausência de motivação, conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, inciso VII e o art. 50 da Lei nº 9.784/99,
in verbis
:

“(...) Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato (...)”

Portanto, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento da razão dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da Administração Pública. Entretanto, deve ser obedecida, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a proceder daquela forma, dando publicidade, sob pena de nulidade.
In casu
, noto que não há documentação nos autos apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação do ora apelado, bem como a real motivação da remoção, circunstância que indica irregularidade
”

Logo, o ato repreendido não poderia prosperar, justamente pela ausência de justificativa, afigurando-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.”

DA MULTA ASTRIENT.

I-

Da redução da multa diária.

No que tange ao pedido de suprimir a multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), concordo parcialmente com os argumentos do recorrente e explico.

O juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fixar as
astreintes
contra a Fazenda Pública com o propósito de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado. Sobre o tema, os seguintes julgados, no que interessa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de astreintes como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).

Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 267358/CE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. Julgado em 16 de Maio de 2013)

Por outro lado, entendo assistir razão a recorrente quanto à exorbitância do valor da multa fixada pelo juiz singular.

Assim, quanto à
astreintes
fixada pelo juízo “
a quo
”, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por ideal o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) diários, até o limite de R$ 20.000,00 (trinta mil reais), maior do que isto representa fonte de enriquecimento sem causa, já que estabelecido sem a observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em que pese o fato da multa somente ser aplicada em hipótese de descumprimento da decisão.

II- Multa arbitrada contra a pessoa do gestor.

A Constituição Federal de 1988, acerca do tema responsabilidades do Estado, adotou a “teoria do órgão”, na qual os agentes públicos praticam suas ações em nome do Estado, que é o responsável por suas ações. Os agentes públicos passam a ser responsáveis tão somente em ação de regresso, nos casos de culpa ou dolo comprovados, conforme art. 37 § 6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em estudo se discute acerca da imposição do pagamento da multa ao gestor, registro que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)”

Portanto, a multa diária arbitrada contra o Secretário deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021